Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ORDEM DENEGADA.
1. O Habeas Corpus não é meio adequado para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado, por ser a revisão criminal o recurso apropriado para esse fim. Não obstante, possível o exame da impetração, de ofício, para análise quanto a existência de flagrante constrição ilegal ao direito de ir e vir do paciente.
2. Não se verifica ofensa ao princípio da identidade física do Juiz se a sentença foi proferida pelo Magistrado titular do Juízo quando o Juiz de Direito Substituto que presidiu a audiência de instrução já não se encontrava mais designado para seu auxílio no momento da conclusão dos autos para a sentença.
3.Não obsta a execução da pena a propositura de justificação judicial para oitiva da vítima, que teria faltado com a verdade ao ser inquirida na instrução, uma vez que a condenação permanece hígida e somente por meio da ação revisional se pode desconstituí-la.
4. Ordem conhecida e denegada.